Tribunal: STF
Processo: RE 952841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 13.06.2016. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no princípio da isonomia, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.